Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇAO SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar se o agravado tem legitimidade para figurar na relação jurídica processual em exame.

2. Embora não tenha sido o condutor no momento da colisão, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito. Nesse contexto não importa se o motorista era empregado ou preposto do proprietário, ou mesmo se o transporte foi gratuito ou oneroso.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.